Tribunal: STJ
Processo: 1501624-47.2023.8.26.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053190 - SP (2025
/0360695-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GUSTAVO DE MATOS GIAVARA
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o
acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, o
art. 619
que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, o exame de suposta violação a dispositivos
constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA53092461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: df69ed88-d4a7-439a-a7f3-41204a7fd06d

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: df69ed88-d4a7-439a-a7f3-41204a7fd06d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053190 - SP (2025
/0360695-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GUSTAVO DE MATOS GIAVARA
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o
acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, o
art. 619
que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, o exame de suposta violação a dispositivos
constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO DE MATOS
GIAVARA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
Documento eletrônico VDA53092081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:38
Código de Controle do Documento: 16acdb13-d9ce-4911-8fac-255cfee12d60

mantendo a incidência da
e a aplicação do princípio
Súmula 7/STJ
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).
A defesa alega, inicialmente, omissão e contradição quanto à cadeia de custódia
das provas digitais (arts. 158-A e 158-B do CPP) e ao alcance da
Sustenta
Súmula 7/STJ.
que o acórdão embargado não enfrentou o “laudo pericial oficial” que registrou a
impossibilidade de extração técnica dos dados dos aparelhos apreendidos (autos de origem,
fl. 313), de modo que os “prints” de WhatsApp — não submetidos a qualquer
procedimento técnico de preservação ou integridade — não poderiam ser reputados válidos
como prova digital à luz do
-B do CPP. Afirma que a insurgência está direcionada à
art. 158
consequência jurídica desse quadro fático, e não à sua reconstrução, e que a decisão
incorreu em contradição ao pressupor higidez da cadeia de custódia sem enfrentar o teor do
laudo negativo (e-STJ fl. 593).
Aponta omissão quanto ao prejuízo concreto (art. 563 do CPP) e à
impossibilidade de exercício efetivo do contraditório sobre a prova digital, por ausência de
preservação do arquivo original e de mecanismos de integridade (hash, espelhamento
forense, lacre, logs). A defesa afirma que foi impedida de submeter a prova digital a perícia
independente (metadados, datas, integridade, eventuais edições), o que configuraria
prejuízo específico e insuperável, não suficiente de ser afastado com a afirmação genérica
de que “a condenação, por si só, não evidencia prejuízo” (e-STJ fls. 594/595).
Assinala, ainda, omissão quanto à delimitação das premissas fáticas e à natureza
jurídica do debate (revaloração, e não reexame), destacando como incontroversas as
seguintes premissas: a) existência de laudo pericial negativo quanto à extração técnica dos
dados dos aparelhos; b) utilização de “prints” informais não submetidos à cadeia de
custódia; c) inexistência de preservação de arquivo original com mecanismos de
integridade.
No que concerne ao
da
sustenta omissão sobre o
art. 35
Lei 11.343/2006,
requisito de permanência e estabilidade do vínculo associativo. Argumenta que a
condenação estaria apoiada em elementos próprios do tráfico individual e em diálogos cuja
autenticidade e integridade foram impugnadas, sem demonstração de animus associativo
prévio; além disso, o interrogatório do embargante teria indicado atuação individual,
incompatível com associação estável. Alega que o acórdão embargado reproduziu a
conclusão das instâncias ordinárias (“atuação coordenada, divisão de tarefas e comunhão
de esforços e lucros”), sem enfrentar se tais elementos, ainda que admitidos, preencham o
conteúdo normativo do tipo penal ou se retratam coautoria episódica.
Documento eletrônico VDA53092081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:38
Código de Controle do Documento: 16acdb13-d9ce-4911-8fac-255cfee12d60

Aduz que os embargos visam a sanar as omissões e contradições para adequar o
julgado aos elementos objetivos dos autos, com o prequestionamento dos arts. 158-A, 158-
B, 157, § 1o, 563 e 619 do CPP;
da
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; e
art. 35
Lei 11.343/06;
dos arts. 5o, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeitos
infringentes para conhecer e prover o recurso especial, declarando a nulidade da prova
digital produzida sem observância da cadeia de custódia e, por consequência, a absolvição
pelo crime de associação para o tráfico; subsidiariamente, o prequestionamento explícito
dos dispositivos indicados (e-STJ fls. 598/599).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão enfrentou, de modo claro e suficiente, todas as teses veiculadas.
Quanto à cadeia de custódia das provas digitais, consignou que o Tribunal de origem
afastou as irregularidades e que a revisão da conclusão demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado pela
além de realçar a exigência de demonstração de
Súmula 7/STJ,
prejuízo à luz do
do CPP (e-STJ fl. 584). A alegação de contradição entre a
art. 563
premissa fática e o laudo pericial não se sustenta, pois o voto embargado expressamente
identificou a moldura fática firmada nas instâncias ordinárias e justificou a impossibilidade
de sua alteração em sede especial (e-STJ fls. 584-585). Também não há omissão sobre a
distinção entre revaloração e reexame: o acórdão registrou que a parte não delimitou
premissas fáticas incontroversas aptas a permitir exame meramente normativo, mantendo o
óbice da
(e-STJ fl. 585). No tocante ao
da
o
Súmula 7/STJ
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
julgamento apreciou a tese defensiva e destacou os elementos utilizados pelas instâncias
ordinárias para reconhecer a estabilidade e permanência do vínculo associativo,
concluindo, de forma motivada, pela inviabilidade de modificá-los sem reexame de provas
(e-STJ fls. 585-586). Inexiste, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
a sanar.
Documento eletrônico VDA53092081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:38
Código de Controle do Documento: 16acdb13-d9ce-4911-8fac-255cfee12d60

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Outrossim, cabe lembrar que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto analisou, de
maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo
regimental não poderia ser conhecido, haja vista que ele fora interposto
intempestivamente.
3. Não compete a este Tribunal Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.889.035/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
21/2/2022.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:38
Código de Controle do Documento: 16acdb13-d9ce-4911-8fac-255cfee12d60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0360695-7
AREsp 3.053.190 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012182620238260408 15016244720238260408
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE MATOS GIAVARA
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANGELICA RIBEIRO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUSTAVO DE MATOS GIAVARA
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054492305<218407@
2025/0360695-7 - AREsp 3053190 Petição : 2025/0116964-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:44:55
Código de Controle do Documento: 5E9DD4A5-C88A-41BC-9235-1776C80BA8BF